Tribunal: TJDFT
Processo: 0727964-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL IRREGULAR. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ALIENAÇÃO ANTERIOR A TERCEIROS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CABIMENTO. PROCESSO EXECUTIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. AUXILIAR DA JUSTIÇA DOTADO DE FÉ-PUBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando à nulidade da decisão que desconstituiu a penhora sobre os direitos possessórios do imóvel situado na Avenida Buriti, Quadra 203, Lote 02, Bloco “B”, AP 201, Recanto das Emas/DF, CEP 72610-320, em razão da informação de que os referidos direitos foram alienados a terceiro antes da constrição judicial.
II. Questões em discussão.
2. São basicamente quatro as questões em discussão: (i) irregularidade da desconstituição da penhora deferida sobre os direitos possessórios sobre o imóvel; (ii) suposta irregularidade da juntada pelo oficial de justiça de imagem da cópia de instrumento particular de cessão dos direitos possessórios do referido imóvel; (iii) exigência de escritura pública para cessão de direitos possessórios de imóvel irregular; e (iv) dilação probatória nos autos de execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir.
3.1. Oficial de Justiça é auxiliar da Justiça dotado de fé-pública. O fato desse Servidor anexar à certidão da diligência a imagem do instrumento particular de cessão dos direitos do imóvel, direitos acerca dos quais incide a penhora, não configura nenhum ato estranho a sua atividade. Mas, elemento para justificar a impossibilidade do não cumprimento da ordem judicial. Sendo tal ato desdobramento da previsão do art. 154, inc. I, do CPC, que prevê: “certificando no mandado o ocorrido”. Portanto, esse ato, por si só, não configura defesa dos interesses da parte Executada, conforme alude o Agravante numa perspectiva de irregularidade.
3.2. É admissível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre imóvel irregular. Contudo, comprovada a cessão desses direitos a terceiros, não se mostra possível tal constrição judicial. Assim, é cabível a desconstituição da penhora se constatado que foi deferida em data posterior a alienação desses direitos. .
3.3. Não obstante a exigência legal de escritura pública para transferência de propriedade de imóvel de valor superior a trinta salários-mínimos (art. 108 do Código Civil), porém tal exigência não se aplica à cessão de direitos possessórios sobre imóvel irregular.
3.4. A execução de título extrajudicial possui rito específico previsto no Código de Processo Civil (art. 771 e seguintes), por regra, não comporta dilação probatória.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento: “É admissível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre imóvel irregular. Contudo, comprovada a cessão desses direitos a terceiros, não se mostra possível tal constrição judicial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC; arts. 154, I, 771 seg. e 797; e CC, art. 108.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 375; e TJDFT, APC 2011021001777, Rel. Desembargador Flávio Rostirola, 1a Turma Cível, j. 20.06.2012; AGI 0726938-19, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023; APC 0712107-42, Rel. Desembargador Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21.08.2024; e AGI 0741767-68, Rel. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 05.02.2025.